Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-94.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012563-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.534.071-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON COUTO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM QUATRO RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de acordo com o caso concreto.

Na hipótese, apesar de entender que não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros,

hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012563-94.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de
JACKSON DE SOUZA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, desde o dia
18/10/2019
,

sem que a instrução processual tenha sido finalizada, por culpa exclusiva do Ministério Público.

Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal, pois encontra-se preso há mais de 01 (ano) e 09 (nove) meses, o que autorizaria o relaxamento da medida ou a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N.
94809470.

As informações de praxe foram remetidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
96210487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido
608 (seiscentos e oito) dias,
sem o efetivo encerramento da instrução.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado nos termos do Art. Art. 121, §2°, II e IV do Código Penal, em concurso de pessoas, pois em 09 de junho de 2019, juntamente com os corréus WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, VITOR HUGO FONTES BATISTA sob a determinação de JHONNY RAPHAEL ASSUNÇÃO, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe mataram a vítima Ronny Benedito de Lima.

Primeiramente, registro que não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.

Até o presente instante foram ajuizados diversos
habeas corpus
, nos quais o Colegiado compreendeu que a maior complexidade da causa (pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, dentre outros) justifica o maior elastério na instrução processual.

No último habeas corpus impetrado, julgado em
12/05/2021
, assim consignei:

“ (...)Conforme noticiado pela autoridade coatora, em suas informações prestadas, a demora na conclusão decorre da complexidade da causa, com quatro réus e defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física.

Em que pese a audiência de instrução não ter se encerrado em
05 de abril de 2021
, pelo motivo do Ministério Público insistir na oitiva de testemunhas faltantes, cumpre destacar que se trata de processo complexo, cujo prolongamento do feito deve ser considerável razoável, pois, de acordo com as informações prestadas e pelos elementos de prova coligidos aos autos, apura-se a suposta prática de homicídio qualificado, demonstrando a gravidade em concreto do fato.

Ademais, foram arroladas várias testemunhas, pois existem quatro réus segregados, com defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física, circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa. (...)”

Nesta impetração, a autoridade coatora ao prestar as informações, registrou,
in verbis:

“ (...) Conforme verifiquei nos autos nossos, o pedido deste remédio já fora objeto do Habeas Corpus n° 1003073-48.2021.8.11.0000, cuja ordem fora denegada pela unanimidade da Colenda Primeira Câmara, de vossa relatoria. Conforme já salientado nas informações prestadas no habeas corpus anterior acerca da complexidade destes autos, por se tratar de diversos réus com procuradores distintos, a audiência fora realiza da na data de 06.04.2021,
porém a instrução não foi finalizada devido a ausência de algumas testemunhas de acusação, as quais o Ministério Público insiste em suas oitivas,
de modo que ainda pendem de ser ouvidas, assim como as de defesa e os acusados, por meio de interrogatório. Este Juízo permanece aguardando a manifestação do Ministério Público acerca das testemunhas faltantes, e, assim, adequar a pauta já lotada para finalizar a instrução processual. Acerca da liberdade do paciente, é importante salientar novamente que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, pois há declarações na ação penal de que o mesmo pertence à facção criminosa do Comando Vermelho e possui estreita relação de amizade com os faccionados segregados, comunicando-se com estes frequentemente e cumprindo ordens ilícitas advindas de dentro do presídio. (...)”

Em consulta à ação penal na origem, constata-se que
na audiência de instrução realizada em
06 de abril de 2021
, o ato processual não se encerrou devido ao fato do Ministério Público insistir na oitiva de testemunhas ausentes, ocasião que solicitou ao Juízo, certidão referente
“
ao mandado de intimação das testemunhas Dalva Francisca e Juliana Fernanda Santos de Almeida”

Em
27 de abril de 2021
, consta ofício expedido pelo Juízo, a central de mandados solicitando a devolução dos atos devidamente cumpridos, sem reposta até o presente momento.

Assim, já se passaram 4(quatro) meses e
até o presente momento
não houve a designação de nova data para continuação da audiência de instrução e julgamento, e
apesar de entender que na hipótese, não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros,

hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
o meu VOTO é no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus,
com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021